Tribunal: TJMT
Processo: 0005128-27.2018.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005128-27.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO RIBEIRO TOMIELO - CPF: 104.361.379-09 (EMBARGANTE), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), GABRIEL LUFT - CPF: 055.207.671-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso em sentido estrito, mantendo a sentença de pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, CP). A defesa alegou contradição quanto à menção de qualificadoras não reconhecidas na pronúncia e omissão na análise da tese de legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão em relação às qualificadoras mencionadas e se houve omissão quanto à análise da legítima defesa.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição a ser sanada pois, o
acórdão, ao relatar os fatos, apenas mencionou as qualificadoras que haviam inicialmente sido denunciadas pelo Ministério Público, sem, contudo, reconhecê-las, acrescentá-las ou utilizá-las para fundamentar a decisão em que se desproveu o recurso.

4. Quanto à omissão, a tese de legítima defesa foi devidamente analisada e afastada, sendo que a existência de versões conflitantes dos fatos inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A simples menção, no acórdão, às qualificadoras antes denunciadas, não configura contradição quando não modificam a sentença de pronúncia.

2. A tese de legítima defesa foi analisada e afastada com base na dinâmica dos fatos, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para julgamento aprofundado da matéria fática.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
caput,
14, II; CPP.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT -
N.U 1002455-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021; TJMT -
N.U 0003214-23.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela defesa de
ADRIANO RIBEIRO TOMIELO
, em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que desproveu o recurso em sentido estrito (Id. 180431454), mantendo a sentença de pronúncia pelo
crime de tentativa de homicídio simples
, na forma do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, CP.

Nas
razões
(Id. 230935186), alegando a ocorrência de
contradição
afirma que o acórdão teria reconhecido qualificadoras que não constaram na sentença de pronúncia.

Invoca, ainda,
omissão
quanto à análise da tese de legítima defesa, que não teria sido devidamente apreciada pelo acórdão.

Pugna, pois, o provimento dos aclaratórios
“c
om o reconhecimento da prática do ato imputado ao Embargante sob o manto da legítima defesa, uma vez que, no momento de sua ação, se encontrava sob ataque iminente”.

Nas
contrarrazões
, a d. PGJ pugnou pelo
não acolhimento
dos presentes embargos

(Id.
233750698)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Esta Colenda 3ª Câmara Criminal,
por unanimidade
e em
sintonia com o parecer da d. PGJ
, desproveu o recurso
stricto sensu
interposto por
Adriano Ribeiro Tomielo
e, manteve a decisão que o pronunciou pela prática do crime de
tentativa de homicídio
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP)
.

O acórdão restou assim ementado (Id. 223960164):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estiverem, como estão
in casu
, pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

2 - Descabe a desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal se as provas, em especial a gravidade da lesão e a dinâmica do crime, ensejam dúvida a respeito da ausência de animus necandi por parte do agente, sendo certo que na fase de pronúncia basta a prova da materialidade e existência de indícios suficientes da autoria para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de animus necandi.

Insatisfeita com o resultado do julgamento, a Defesa alega que há e
contradição

omissão
no acórdão.

Inicialmente, quanto à alegada
contradição
, não há qualquer vício a ser sanado.

O acórdão, ao relatar os fatos, apenas mencionou as qualificadoras inicialmente denunciadas pelo Ministério Público, conforme previsto na denúncia, sem, contudo, acrescentá-las ou utilizá-las para fundamentar a decisão.

Em nenhum momento, as qualificadoras foram incluídas no voto ou alteraram a sentença de pronúncia, que se manteve intacta, limitando-se à imputação de tentativa de homicídio simples.

Assim, a simples menção das qualificadoras no contexto dos fatos narrados não constitui contradição, já que estas não foram incorporadas ao acórdão para modificar a imputação.

Quanto à alegação de
omissão
sobre a
legítima defesa
, igualmente não assiste razão à defesa.

A tese defensiva foi devidamente analisada nos limites permitidos pelo recurso em sentido estrito e conforme relatado no acórdão, a dinâmica dos fatos não permitiu excluir, de forma inconteste, a ilicitude da conduta e nem mesmo o
animus necandi
.

Há nos autos depoimentos de testemunhas, assim como da própria vítima, afirmando que
Adriano
se aproximou
Gabriel Luft
, fazendo uso de um canivete e golpeando-a na região do tórax.

A testemunha
Gabriely Sant’ana
, em juízo, narrou que estava em frente à sua residência na companhia da vítima quando foram vistos pelo recorrente, que transitava em sua motocicleta.

Segundo ela, o embargante desceu do veículo, foi em direção à vítima e, após puxar um canivete de dentro do casaco, desferiu o golpe que atingiu o
Gabriel,
fazendo-o cair ao chão. Mesmo caído, a vítima tentou se defender utilizando o capacete, momento em que a Polícia Militar chegou e prendeu
Adriano
em flagrante.

Esses fatos estão relatados no voto condutor do acórdão, e, por isso, a tese de legítima defesa não foi acolhida de plano.

O acórdão, aliás, deixou claro que existem duas versões acerca da dinâmica dos fatos: a do recorrente, que alegou ter agido em legítima defesa após ter sido, supostamente, atingido pela vítima com um capacete; e a da vítima e das testemunhas, que afirmam ter ocorrido uma tentativa de homicídio enquanto
Gabriel Luft
conversava com
Gabriely

Sant’ana
.

Reconhecer a excludente de ilicitude nesta fase significaria, de fato, uma invasão da competência do Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar a matéria fática em maior profundidade.

Diante da existência de versões conflitantes, não há prova inconteste da alegada injusta agressão, o que impediu o reconhecimento da legítima defesa.

De bom alvitre registar, é cediço que o magistrado não é obrigado a tecer comentários explicitamente sobre todos os argumentos expendidos pelo recorrente e tampouco sobre os artigos de lei por ele mencionados, até porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante à alegada omissão

Deste e. TJMT:

“Havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que pronunciou o ora embargante. A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante à alegada omissão.”

(N.U 1002455-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

Enfim,
evidente que a Defesa, na verdade, pretende a rediscussão de matéria já analisada no
stricto sensu
e, nesse ponto, não é aceitável a utilização do recurso para rediscutir os fundamentos da decisão adotada, extrapolando a finalidade e os limites processuais dos embargos declaratórios.

Desta e. 3ª Câmara Criminal destaco:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição ou ambiguidade nos fundamentos lançados no julgamento. (N.U 0003214-23.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Ex positis
,
nego provimento

aos Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024